Tribunal: STJ
Processo: 0312603-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028740 - SC(2025/0312603-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO FERRARI PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de réu condenado pela
habeas corpus
prática de tentativa de furto qualificado pela escalada, durante o repouso
noturno, mantendo-se hígido acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que redimensionou a pena para 5 meses e 10 dias de reclusão, com
substituição por pena restritiva de direitos, afastando apenas a fração aplicada
e preservando a condenação, as qualificadoras e a valoração negativa das
circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os
requisitos para aplicação do princípio da insignificância em crime de furto
qualificado praticado mediante escalada, com habitualidade delitiva; (ii)
determinar se é legítima a valoração negativa do repouso noturno como
circunstância judicial e a manutenção da qualificadora da escalada sem laudo
pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima
ofensividade,
nenhuma
periculosidade
social,
reduzido
grau
de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não atendidos quando
o furto é qualificado pela escalada e praticado com habitualidade delitiva.
4. Prática de furto qualificado mediante escalada, durante o período noturno,
revela maior ousadia e reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade
material, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido.
Documento eletrônico VDA55994891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: aa33a706-aa64-4cf4-b9c0-02f36b25de7d

5. Reiteração delitiva e existência de outras ações penais por crimes
patrimoniais evidenciam maior censurabilidade da conduta e impedem a
incidência da bagatela.
6. Repouso noturno pode ser valorado negativamente como circunstância
judicial na primeira fase da dosimetria, mesmo sendo inaplicável como
majorante ao furto qualificado, desde que haja fundamentação concreta.
7. Qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios de prova
idôneos quando robustos, como confissão, depoimentos e imagens de vídeo,
sendo desnecessário laudo pericial quando os elementos probatórios
demonstram de forma inequívoca o esforço incomum empregado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: aa33a706-aa64-4cf4-b9c0-02f36b25de7d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028740 - SC(2025/0312603-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO FERRARI PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de réu condenado pela
habeas corpus
prática de tentativa de furto qualificado pela escalada, durante o repouso
noturno, mantendo-se hígido acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que redimensionou a pena para 5 meses e 10 dias de reclusão, com
substituição por pena restritiva de direitos, afastando apenas a fração aplicada
e preservando a condenação, as qualificadoras e a valoração negativa das
circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os
requisitos para aplicação do princípio da insignificância em crime de furto
qualificado praticado mediante escalada, com habitualidade delitiva; (ii)
determinar se é legítima a valoração negativa do repouso noturno como
circunstância judicial e a manutenção da qualificadora da escalada sem laudo
pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima
ofensividade,
nenhuma
periculosidade
social,
reduzido
grau
de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não atendidos quando
o furto é qualificado pela escalada e praticado com habitualidade delitiva.
4. Prática de furto qualificado mediante escalada, durante o período noturno,
revela maior ousadia e reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade
material, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido.
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

5. Reiteração delitiva e existência de outras ações penais por crimes
patrimoniais evidenciam maior censurabilidade da conduta e impedem a
incidência da bagatela.
6. Repouso noturno pode ser valorado negativamente como circunstância
judicial na primeira fase da dosimetria, mesmo sendo inaplicável como
majorante ao furto qualificado, desde que haja fundamentação concreta.
7. Qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios de prova
idôneos quando robustos, como confissão, depoimentos e imagens de vídeo,
sendo desnecessário laudo pericial quando os elementos probatórios
demonstram de forma inequívoca o esforço incomum empregado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO FERRARI
, contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado,
PEREIRA
habeas corpus
mantendo hígido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina nos autos da Apelação Criminal n. 5024087-94.2021.8.24.0020.
Consta dos autos que o Paciente foi denunciado e processado pela prática do
crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II,
o artigo 14, inciso II, ambos do
c/c
Código Penal (tentativa de furto qualificado pela escalada durante o repouso noturno).
Segundo a exordial acusatória, no dia 3 de agosto de 2021, por volta das 23h13min, o
acusado dirigiu-se à empresa Delupo, localizada na Rodovia Luiz Rosso, Bairro Jardim
das Paineiras, na cidade de Criciúma/SC.
Na ocasião, agindo com
, mediante escalada, subiu no telhado
animus furandi
do estabelecimento empresarial e subtraiu para si 2 (dois) metros de fios de cobre,
avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais). A ação foi interrompida pela chegada de
policiais militares, acionados pelo monitoramento eletrônico que flagrou a ação
criminosa, resultando na prisão em flagrante do agente ainda no local, na posse da res
.
furtiva
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Criciúma julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de origem.
A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade,
deu parcial provimento ao reclamo defensivo tão somente para aplicar a causa de
diminuição de pena do furto privilegiado em seu patamar máximo, redimensionando a
reprimenda definitiva para 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo-se, no
mais, a sentença condenatória, inclusive quanto ao reconhecimento da qualificadora da
escalada e a valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão do repouso noturno.
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela defesa, os quais
foram acolhidos para adequar a pena restritiva de direitos, fixando-se apenas a prestação
pecuniária em substituição à pena privativa de liberdade.
No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos expendidos na
impetração originária.
Sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta com base no princípio
da insignificância, argumentando que o valor da
(R$ 60,00) é irrisório, que o
res furtiva
bem foi restituído à vítima e que a conduta não gerou prejuízo relevante.
Alega que a existência de outros processos em curso e a qualificadora objetiva
da escalada não deveriam obstar o reconhecimento da bagatela, sob pena de violação à
presunção de inocência e caracterização de direito penal do autor.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa da
circunstância judicial referente ao repouso noturno, aduzindo ausência de fundamentação
concreta para a migração da majorante para a primeira fase da dosimetria.
Requer, ainda, a exclusão da qualificadora da escalada, apontando a
imprescindibilidade do laudo pericial para a comprovação dos vestígios, nos termos dos
artigos 158 e 171 do Código de Processo Penal, argumentando que a prova testemunhal e
as imagens de vídeo não seriam suficientes para suprir a ausência do exame técnico
quando os vestígios não desapareceram.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada, que não conheceu do
por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A interposição do presente agravo regimental não trouxe argumentos novos
capazes de infirmar as conclusões anteriormente alcançadas, limitando-se a reiterar as
teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas tanto pelas instâncias ordinárias quanto
por esta Relatoria.
No que tange ao pleito de absolvição pela aplicação do princípio da
, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal
insignificância
consolidou-se no sentido de que a incidência do postulado da bagatela exige a satisfação
concomitante de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a
nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

No caso em apreço, embora o valor da
(R$ 60,00) seja inferior a
res furtiva
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a análise global das circunstâncias do
delito e do agente impede o reconhecimento da atipicidade material.
Conforme destacado no acórdão impugnado e corroborado pela decisão
monocrática ora agravada, o crime foi praticado na sua forma qualificada, mediante
, o que denota maior ousadia e reprovabilidade na conduta do agente, elevando
escalada
o grau de ofensividade ao bem jurídico tutelado.
A necessidade de esforço incomum para transpor obstáculos físicos, subindo
no telhado de um estabelecimento empresarial durante a noite, revela uma periculosidade
social que não pode ser ignorada pelo Direito Penal.
Nessa esteira:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO.
REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante foi condenado, como incurso nos arts. 155, §4o, IV,
71,
c/c
caput, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa alegou ausência
de tipicidade material em razão do princípio da insignificância e pleiteou a
fixação do regime aberto, com fundamento no
III, do Código de
art. 386,
Processo Penal e no
§2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 283 do STF e 7
e 518 do STJ. No julgamento do agravo em recurso especial, a decisão
recorrida destacou a ausência de impugnação específica quanto à
inadmissibilidade, além de considerar válidos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância ao caso concreto, considerando o valor da res furtiva e as
circunstâncias do delito, e se o regime inicial de cumprimento da pena
deveria ser alterado para o regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento
cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. A jurisprudência do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância
em casos de reiteração delitiva no cometimento de crimes patrimoniais
somada a prática do furto na sua forma qualificada.
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

7. No caso concreto, a reiteração criminosa específica do agravante, que
possui condenações anteriores por crimes patrimoniais aliada à prática de
furto qualificado, evidencia maior reprovabilidade da conduta, afastando a
aplicação do princípio da insignificância.
8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no art. 33,
§2o, "b", §3o, do Código Penal, considerando a pena aplicada, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agravante.
9. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa exclusiva do
magistrado e está restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, não
verificadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração
delitiva, habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais e furto
qualificado.
2. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena aplicada, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam tal fixação,
nos termos do
§2o, "b", §3o, do Código Penal.
art. 33,
3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa exclusiva do
magistrado e está restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 33, §2o, "b", §3o; CPP,
III.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.001.831/RO,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
1.003.766/BA,
Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 3.067.950/ES,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.11.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.985.729/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
10/2/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO - ESCALADA E DURANTE O REPOUSO
NOTURNO - OBJETO DO CRIME - FIOS DE COBRE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
HABITUALIDADE DELITIVA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE
INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância não
se aplica em casos de reincidência e habitualidade delitiva, mesmo que o
valor do bem seja pequeno.
2. No caso, o Tribunal de origem destacou no acórdão impugnado a conduta
do apenado, caracterizada pela reiteração criminosa e pela prática de furto
qualificado de fios de cobre, demonstrando maior reprovabilidade e
periculosidade social, inviabilizando a aplicação do princípio da
insignificância.
3. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a verificação
da expressividade da lesão jurídica, requisito indispensável para a aplicação
do princípio da insignificância.
4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas
no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte,
deve ser mantida a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
956.409/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
)
11/3/2025.

Ademais, conforme informações colhidas dos autos e destacadas na sentença
condenatória, o Paciente ostenta
, respondendo a diversas outras
habitualidade delitiva
ações penais por crimes patrimoniais, inclusive com condenação por fato posterior (autos
n. 5016750-20.2022.8.24.0020). A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afirmar
que a reiteração criminosa e a prática de furto qualificado são circunstâncias que, via de
regra, obstam a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstram o desprezo do
agente pelo ordenamento jurídico e a insuficiência das medidas meramente
administrativas ou civis para a contenção da conduta.
Não se trata de aplicar direito penal do autor, mas sim de valorar a
reprovabilidade concreta da conduta em seu contexto amplo. O princípio da bagatela não
pode ser transformado em um salvo-conduto para a prática reiterada de pequenos delitos,
o que geraria insegurança jurídica e descrédito das instituições.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
ANTECEDENTES
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS E REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não incide o princípio da insignificância em casos nos quais o réu é
habitual na prática de crimes contra o patrimônio.
Precedentes.
2. No caso em exame deve ser mantida a decisão que não aplica o princípio
da insignificância, pois o acusado estenta maus antecedentes e é reincidente,
situação que denota sua habitualidade na prática delitiva.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.035.029/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
2/3/2026.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE
ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PACIENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal,
razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do
agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo
mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
544.468/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
6/2/2020,
14/2/2020)
2. Ademais, "Tendo o furto sido praticado mediante escalada, resta
demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do
princípio da insignificância. Precedentes." (AgRg no HC n. 796.563/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/5/2023,
de
)
25/5/2023.
3. Por fim, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por
si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
REsp n. 2.062.375/AL,
Seção, julgado em
DJe de
, entendimento firmado no
25/10/2023,
30/10/2023)
Tema Repetitivo 1205.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
965.502/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Quanto à
, a defesa insurge-se contra a valoração negativa
dosimetria da pena
da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, fundamentada no fato de o
delito ter sido praticado durante o
. Alega que tal proceder seria uma
repouso noturno
burla à vedação de aplicação da majorante do § 1o do
ao furto qualificado.
art. 155
É cediço que este Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo
1.087, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do
do Código
art. 155
Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado (§ 4o).
Todavia, no mesmo julgamento, esta Corte ressalvou a possibilidade de o
julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, considerar o fato de o
crime ter sido praticado durante a noite como circunstância judicial negativa na
, caso entenda que tal fato imprimiu maior
primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
gravidade à conduta.
No caso concreto, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias
para a exasperação da pena-base é idônea e concreta. O acórdão recorrido destacou que o
crime ocorreu por volta das 23h13min, horário em que a empresa vítima estava fechada e
com vigilância reduzida, o que facilitou a ação delituosa e demonstrou maior audácia do
agente.
A prática de furto qualificado mediante escalada, em horário de repouso
noturno, em estabelecimento comercial fechado, reveste-se de maior reprovabilidade,
justificando o incremento da pena-base. Não houve automatismo na aplicação da
negativação, mas sim a constatação de que a circunstância temporal, aliada ao modus
(escalada), tornou a conduta concretamente mais grave.
operandi
A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTO UTILIZADO
PARA NEGATIVAR A PENA-BASE. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCLUSÃO DIVERSA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.021.880/RJ,
julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
WRIT.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
REPOUSO NOTURNO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da
ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil
e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser
utilizados para aumentar a pena-base.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação
adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do agravante.
Embora a majorante do repouso noturno seja incompatível com a forma
qualificada do furto (Tema Repetitivo n. 1.087), é possível a consideração
dessa circunstância para efeito de negativar a vetorial circunstâncias do
delito na primeira fase da dosimetria.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.022.362/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/11/2025.
Por fim, no que concerne à
, a defesa sustenta a
qualificadora da escalada
imprescindibilidade do exame pericial, nos termos dos artigos 158 e 171 do CPP.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a comprovação da
materialidade das qualificadoras que deixam vestígios por outros meios de prova, quando
não for possível a realização da perícia ou quando a prova testemunhal e documental se
mostrar robusta e inconteste, suprindo a ausência do laudo técnico, nos termos do art. 167
do CPP.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a
qualificadora da escalada restou comprovada não apenas pela confissão do acusado, mas
também por
que flagraram o réu no telhado da
vídeos de câmeras de segurança
empresa, demonstrando de forma inequívoca o esforço incomum empregado para acessar
o local da subtração. O acórdão destacou que há provas suficientes para comprovar a
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

materialidade, consistentes em vídeos de câmeras de segurança que exibem o acusado no
telhado da empresa. Logo, resta claro o emprego de esforço incomum para encontrar-se
no topo da edificação em que se encontrava o cabeamento que tentava furtar.
Diante de tal quadro probatório, a exigência de laudo pericial para atestar o
óbvio — que o réu subiu no telhado — constituiria formalismo excessivo e
desnecessário, dissociado da verdade real que exsurge dos autos. A prova de vídeo,
corroborada pela confissão e pelos depoimentos testemunhais, é meio idôneo para suprir
a perícia, não havendo falar em nulidade ou ausência de prova da materialidade da
qualificadora.
A esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
DE PROVA INCONTESTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o
reconhecimento do furto qualificado pela escalada, vale lembrar que a
jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito
direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que
deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova
testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem
desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a
confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta
não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência.
2. De outro lado, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ
evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente,
que a materialidade das qualificadoras previstas no
§ 2o, I e II, do
art. 155,
Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial
direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o
rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que
há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa.
Precedentes.
3. Na hipótese, a qualificadora da escalada foi comprovada pelas
declarações da vítima e dos investigadores de polícia, pela confissão do
acusado, pelo laudo de constatação e pelas imagens do sistema de segurança
do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.075.634/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO DISPENSÁVEL. CONFISSÃO, FLAGRANTE,
GRAVAÇÃO EM VÍDEO E ALARME ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do
a Sexta Turma examinou a
REsp n. 1.320.298/MG,
fundo a possibilidade de reconhecer a qualificadora do furto a partir de
Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

quadro probatório inequívoco, a despeito da ausência de laudo pericial, a
qual foi considerada exigível naquela oportunidade.
2. Para além das hipóteses de inviabilidade, em observância do princípio da
persuação racional, foi ponderada, naquele julgamento, a possibilidade de se
considerar prescindível a perícia técnica a partir da qualidade do quadro
probatório.
3. A exigência legal de perícia técnica deve ser analisada a partir do
contexto histórico e tecnológico da sua inclusão nos arts. 158 e 171 CPP
para compreender que existem hoje meios mais fidedignos para atestar o
rompimento de obstáculo, como a gravação da conduta em
e os
vídeo/áudio
registros de alarme eletrônico para detectar avarias.
4. Objetivando garantir maior certeza sobre as qualificadoras do furto, o
legislador criou exigência probatória que, com o tempo, se tornou obsoleta e
é usada para frustar a sua finalidade - busca da verdade real e a formação
da conviccção do julgador a partir de outras provas, tais como a confissão e
a gravação em vídeo da conduta.
5. Hipótese em que constam nos autos a confissão e o depoimento de
policiais que flagraram o réu ferido diante de janela, cujo arrombamento
disparou alarme automático e foi acompanhado em vídeo por equipe de
segurança privada, elementos esses que bastam para configurar o
rompimento de obstáculo e, consequentemente, a forma qualificada do furto.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.130.322/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.
Dessa forma, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada, e tratando-se de
mera reiteração de teses já enfrentadas, impõe-se a manutenção da decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o
.
writ
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Documento eletrônico VDA55645953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:31
Código de Controle do Documento: 971c01d4-6b57-431f-b6d1-f5a9b97c548f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.740 / SC
Número Registro: 2025/0312603-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50164361120218240020 50240879420218240020
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LEONARDO FERRARI PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO FERRARI PEREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55916235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 6658d258-f0b2-4968-b048-9db73bce0606

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 6658d258-f0b2-4968-b048-9db73bce0606